Tribunal: TJDFT
Processo: 0716995-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716995-07.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MARCOS PAULO VIANA DE MOURA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ESCOLA CASA DE BRINQUEDOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTRACHEQUE E CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE NA ATUAL FASE PROCESSUAL. DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento da tutela de urgência relativa suspensão da exigibilidade das dívidas, limitação dos descontos em contracheque e abstenção de inclusão da parta agravante em cadastros de restrição de crédito. 2. Fatos relevantes (i) o autor teria firmado diversos contratos de empréstimos bancários com a instituição financeira (parte agravada); (ii) em razão do cargo de orientador educacional da Secretaria de Educação do Distrito Federal, a parte agravante aufere remuneração bruta mensal no valor de R$ 8.164,78; (iii) a audiência de conciliação ocorrida em 1o de julho de 2025 resultou infrutífera, uma vez que as credoras não anuíram ao plano de pagamento. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se seria (ou não) possível o imediato deferimento de pedido consistente na limitação (liminar) dos descontos oriundos de empréstimos bancários no contracheque da parte agravante, à razão de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem a finalidade de renegociar as dívidas do devedor, mediante o ajuste das condições de pagamento, em que concomitantemente seja garantido que ele possa ter meios suficientes de subsistência, com um padrão de vida digno (mínimo existencial). 5. Nessa linha de raciocínio, o processo terá início com a realização de audiência conciliatória, na qual estarão presentes os credores, e o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, preservado o mínimo existencial. 6. Caso não ocorra êxito na conciliação com relação a quaisquer credores, o e. Juízo, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, que levará em consideração a renda, os gastos essenciais e a capacidade de pagamento do devedor (Lei n.o 8.078/1990, artigos. 104-A e 104-B). 7. No caso concreto, as tratativas de composição na audiência de conciliação resultaram infrutíferas (“os requeridos não aderiram ao plano de pagamento”). 8. Não se mostra viável, nessa fase processual, de forma antecedente, determinar a suspensão dos descontos ou cobranças, a princípio, validamente realizados pelas instituições financeiras, ou a limitação dos descontos, dentre outras medidas unilaterais, em virtude da ausência de acordo celebrado com os credores. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, § 3o; Lei n.o 8.078/1990, arts. 104-A e 104-B. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1911040, rel. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, DJe 4.9.2024; TJDFT, acórdão 1904955, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 21.8.2024; TJDFT, acórdão 1715662, rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, DJe 27.6.2023. O recorrente aponta violação ao artigo 300 do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a concessão de tutela de urgência, porquanto preenchidos os requisitos para tanto. Nas contrarrazões, a parte recorrida BRB – Banco de Brasília S/A pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e ESCOLA CASA DE BRINQUEDOS LTDA EPP pede a exclusão do polo passivo em razão da homologação de acordo com o recorrente (IDs 77173880 e 77173882). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguimento quanto à mencionada ofensa ao artigo 300 do Código de Processo Civil, pois é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca “da impossibilidade de reexame da presença dos pressupostos para a concessão ou negativa da tutela antecipada no âmbito do recurso especial, seja em face da necessária incursão na seara fática da causa, seja em razão da natureza perfunctória do provimento, que não representa manifestação definitiva da Corte de origem sobre o mérito da questão. Incidência da Súmula 735 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.749.765/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Exclua-se a parte ESCOLA CASA DE BRINQUEDOS LTDA EPP do polo passivo, tendo em vista a homologação de acordo pelo juízo de origem (ID 77173882). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024